Tribunal: STF
Processo: ARE 1207741
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado: 



    “REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA. SUBLEVAÇÃO DO ENTE ESTATAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM/BM 2008. EXAME INTELECTUAL. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. POSTERIOR CONVOCAÇÃO PARA O EXAME DE SAÚDE. PUBLICAÇÃO EM SITES ELETRÔNICOS E NO DIÁRIO OFICIAL. LAPSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA A SEGUNDA ETAPA. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO RENOVAÇÃO DO ATO DE CONVOCAÇÃO DE FORMA PESSOAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO E DA REMESSA OFICIAL. 



    - De acordo com o princípio da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando sua atuação afetar individualmente o interesse dos administrados.



    - Deve a Administração Pública, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade, quando decorrido longo lapso temporal entre as fases do certame, comunicar, pessoalmente, o candidato sobre a realização da nova etapa, ainda que ausente previsão editalícia nesse sentido, haja vista não ser razoável exigir que o aprovado em concurso público consulte, diariamente, durante o prazo de validade do concurso, sites eletrônicos ou Diário Oficial para certificar-se sobre sua convocação.



    - Mantém-se a sentença, a fim de assegurar a renovação do ato de convocação do candidato para realização do exame de saúde. (eDOC 1, P. 175)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, e 37, I e II, do texto constitucional (eDOC 1, p. 188).



    Nas razões recursais, defende-se, em síntese, afronta aos princípios da publicidade, da razoabilidade, bem como da vinculação ao edital. Ademais, sustenta-se que foi dado tratamento diferenciado ao recorrido ao permitir que fosse convocado por outro meio não previsto no edital afrontando o princípio da isonomia.



    Inicialmente, o processo foi devolvido ao Tribunal de origem, pela Presidência do STF, para aplicação do tema 567 da sistemática da repercussão geral (eDOC 3).



    O Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba entendeu que o caso não se amoldaria ao paradigma indicado, motivo pelo qual os autos retornaram ao STF (eDOC 9).



    Decido.



    Inicialmente, registro que, de fato, a matéria apreciada no tema 567 da repercussão geral é distinta da controvérsia tratada nos presentes autos.



    Passo então à análise do recurso.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas no edital do processo seletivo, consignou ser desarrazoada a convocação, após grande lapso de tempo, apenas pelo diário oficial e em sites eletrônicos. 



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas editalícias, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



     
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS. PUBLICIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas editalícias e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279, 280 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1386904 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 2.9.2022) (grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO PARA OS EXAMES MÉDICOS. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à publicidade e razoabilidade do ato administrativo, que concluiu pela necessidade, no caso, de notificação pessoal do candidato do certame, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e das cláusulas editalícias do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. No que tange à alegada afronta ao art. 5º, LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF”. (RE 1292598 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 27.4.2021) (grifei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE CANDIDATO. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A solução da controvérsia demanda uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1200052 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 3.9.2019) (grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente